Tribunal: TJSP
Processo: 1015082-39.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Ação de rito comum – Infrações de trânsito - Pretensão à transferência de pontos anotados no prontuário do autor, anulação de procedimento de suspensão do direito de dirigir e indenização por dano moral.

Remessa necessária – Infração de trânsito - Transferência da pontuação para outro condutor – Admissibilidade – Autor que comprovou ter efetuado a indicação

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Ação de rito comum – Infrações de trânsito - Pretensão à transferência de pontos anotados no prontuário do autor, anulação de procedimento de suspensão do direito de dirigir e indenização por dano moral.

Remessa necessária – Infração de trânsito - Transferência da pontuação para outro condutor – Admissibilidade – Autor que comprovou ter efetuado a indicação da real condutora, no prazo legal – Procedimento de suspensão do direito de dirigir anulado.

Apelação – Indenização por dano moral – Descabimento - Mero dissabor sofrido pela autora que não tem o condão de transmudar em dano moral – Precedentes – Indenização por danos materiais - Manifesta inovação recursal, não comportando conhecimento, nos termos dos artigos 492 e 1.013, § 1.o, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida – Apelo desprovido na parte conhecida – Recurso oficial desprovido.